Tribunal: TJPA
Processo: 0800540-43.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800540-43.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: B. M. D. O. A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO DE MENOR. INTERRUPÇÃO POR AUSÊNCIA DE REPASSE À CLÍNICA INDICADA E AUTORIZADA PELA OPERADORA. ASTREINTES. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE PATRONO ESPECÍFICO. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Unimed Belém Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão proferida nos autos de cumprimento provisório de sentença que rejeitou impugnação ao cumprimento provisório, manteve a exigibilidade de astreintes no valor de R$ 18.000,00, acrescidas de multa de 10% e honorários de 10%, totalizando R$ 21.780,00, em razão do descumprimento de obrigação de fornecer tratamento médico a menor, decorrente da ausência de repasse de valores à Clínica Sâmia Salbé. A agravante alegou nulidade dos atos processuais por ausência de intimação válida de advogado indicado, inexistência de descumprimento da obrigação, inexigibilidade ou necessidade de redução da multa e risco de comprometimento de sua atividade empresarial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório de sentença deve ser reformada; (ii) estabelecer se houve nulidade processual por ausência de intimação de patrono específico; (iii) determinar se a operadora de plano de saúde descumpriu a obrigação judicial de garantir tratamento médico contínuo ao menor; e (iv) definir se as astreintes são exigíveis e proporcionais diante da interrupção do tratamento por ausência de pagamento à clínica indicada ou autorizada pela própria operadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento do mérito do agravo de instrumento esgota a matéria objeto do agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo, razão pela qual o agravo interno fica prejudicado.

O agravo de instrumento devolve ao Tribunal apenas o exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, sendo vedada a apreciação de matéria não discutida no juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

O cumprimento provisório de sentença impugnada por recurso sem efeito suspensivo realiza-se, no que couber, do mesmo modo que o cumprimento definitivo, nos termos do art. 520 do CPC.

O cumprimento provisório não constitui ato executivo arbitrário quando busca efetivar obrigação de fazer relacionada à continuidade de tratamento médico de menor, pois a controvérsia envolve saúde, proteção integral da criança e dignidade da pessoa humana.

A documentação dos autos indica que a Clínica Sâmia Salbé foi indicada e contratada pela rede Unimed para a realização dos tratamentos prescritos ao paciente, com autorização de unificação dos atendimentos, guias médicas e fichas de frequência.

A suspensão dos serviços pela clínica, em razão de falta de pagamento atribuída à operadora, afasta a tese de ausência de descumprimento da obrigação judicial.

O devedor de obrigação de fazer deve demonstrar o cumprimento integral, útil e tempestivo da ordem judicial, não bastando afirmar genericamente que o tratamento estava disponível ou que a clínica não integraria a rede credenciada.

A obrigação da operadora de plano de saúde não se esgota em autorizações formais ou manifestações administrativas, pois o cumprimento da ordem judicial exige a disponibilização real, contínua e adequada do tratamento médico prescrito.

A interrupção do tratamento decorrente de ausência de pagamento à clínica indicada ou autorizada pela operadora insere-se na esfera de responsabilidade da própria operadora, que não pode transferir ao menor beneficiário os riscos de sua organização interna ou de sua relação contratual com prestadores.

A boa-fé objetiva, o dever de cooperação processual e o direito à solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa, impõem às partes comportamento processual compatível com a efetividade da tutela jurisdicional.

A efetividade da tutela jurisdicional assume especial relevância quando a obrigação judicial envolve a saúde de menor, diante da proteção constitucional da dignidade da pessoa humana e da prioridade absoluta dos direitos da criança e do adolescente.

A multa cominatória possui natureza coercitiva e instrumental, não se confundindo com indenização nem com penalidade autônoma, pois sua finalidade é compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial e preservar a autoridade da jurisdição.

O art. 536, § 1º, do CPC autoriza a imposição de multa e outras medidas necessárias à efetivação da tutela específica ou à obtenção do resultado prático equivalente nas obrigações de fazer e de não fazer.

A redução das astreintes, no contexto de descumprimento da obrigação judicial, premiaria a recalcitrância da operadora e esvaziaria o poder de império do Judiciário.

A decisão agravada deve ser mantida quando reconhece, com base nos elementos probatórios disponíveis, a interrupção do tratamento por ausência de repasse financeiro à clínica responsável e quando a agravante não apresenta elementos capazes de infirmar essa conclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
: 1. O cumprimento provisório de sentença que impõe obrigação de fazer a plano de saúde realiza-se, no que couber, como cumprimento definitivo quando o recurso não possui efeito suspensivo. 2. A operadora de plano de saúde cumpre a ordem judicial apenas quando assegura a prestação real, contínua e adequada do tratamento médico prescrito. 3. A interrupção do tratamento por ausência de pagamento à clínica indicada ou autorizada pela operadora caracteriza descumprimento da obrigação judicial. 4. A operadora de plano de saúde não pode transferir ao menor beneficiário os riscos de sua organização interna ou de sua relação contratual com clínicas prestadoras. 5. As astreintes são exigíveis quando evidenciado o descumprimento da obrigação de fazer e servem para compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial. 6. O julgamento do mérito do agravo de instrumento prejudica o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 5º, 6º, 520, 536, § 1º, e 932, VIII; CF/1988, arts. 1º, III, e 227; ECA, art. 4º; Regimento Interno do TJPA, art. 133, XII, “a” e “d”.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Agravo de Instrumento nº 0807175-11.2024.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 02.09.2025; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0808560-57.2025.8.14.0000, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 3ª Turma de Direito Privado, j. 16.09.2025; TJMG, AgInt-Cv nº 1.0000.24.019564-4/012, Rel. Des. Marcus Vinícius Mendes do Valle, 19ª Câmara Cível, j. 31.07.2025, pub. 05.08.2025; TJMG, AgInt-Cv nº 1.0400.08.032745-7/001, Rel. Des. Moacyr Lobato, j. 09.05.2019; TJMG, AgInt-Cv nº 1.0105.11.022718-5/003, Rel. Des. Pedro Bernardes, j. 20.06.2018; TJMG, AgInt-Cv nº 1.0456.04.023755-8/005, Rel. Des. Otávio Portes, j. 24.02.2016; TJMS, AgInt em Apelação Cível nº 0032637-74.2012.8.12.0001, Rel. Des. Nélio Stábile, j. 03.02.2020; TJSP, Agravo Interno nº 1012634-59.2020.8.26.0309, Rel. Des. Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, j. 12.05.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
tendo como agravado
B. M. D. O. A.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
interposto por
UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face de decisão proferida nos autos da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém em
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
(P. n.º 0841121-41.2024.8.14.0301) que rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório de sentença, mantendo a exigibilidade de multa cominatória (astreintes) no valor de R$ 18.000,00, acrescida de 10% de multa e 10% de honorários, totalizando R$ 21.780,00.

A Agravante sustenta, em síntese, a nulidade absoluta dos atos processuais que levaram à constrição de seus bens, argumentando que não houve intimação válida de seu advogado, conforme exigido pelo
art. 272, § 5º, do Código de Processo Civil
.

A Agravante alega que havia um pedido expresso para que as comunicações processuais fossem dirigidas a um patrono específico, o que não foi observado pelo juízo de primeira instância, e como consequência da falha na intimação, afirmando que foi impedida de apresentar a devida impugnação ao cumprimento de sentença. Isso resultou na preclusão de seu direito de defesa e na subsequente ordem de bloqueio de valores sem que lhe fosse garantido o contraditório.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sustar os efeitos da decisão agravada, em especial o bloqueio judicial de valores, até o julgamento final do presente Agravo de Instrumento.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

Após distribuição analisado o efeito suspensivo foi indeferido id.

Instada a manifestar-se a Douta Procuradoria de Justiça emite parecer pelo conhecimento e improvimento do presente recurso.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Ausentes as questões preliminares passo à analise do mérito.

MÉRITO

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado consiste em verificar se deve ser reformada a decisão proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos do cumprimento provisório de sentença nº 0841121-41.2024.8.14.0301, que julgou improcedente a impugnação apresentada pela UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO ao cumprimento provisório de astreintes, reconhecendo o descumprimento da obrigação de fornecer tratamento médico ao menor agravado, diante da ausência de repasse de valores à Clínica Sâmia Salbé, além de indeferir a renovação de prazo para cumprimento da ordem e a concessão de efeito suspensivo.

De início, considerando que o presente julgamento do mérito do agravo de instrumento esgota a matéria objeto do agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo, entendo que este recurso resta prejudicado.

Dito isso, oportuno assentar como premissa de análise que em sede de agravo de instrumento cabe ao juízo
ad quem
apenas a análise acerca do acerto ou desacerto da decisão guerreada, sendo vedada a apreciação da matéria ainda não discutida no juízo de primeiro grau, sob pena de suprimir-se grau de jurisdição.

Portanto, é cabível a esta instância apenas julgar o acerto ou desacerto do juízo em conceder a antecipação da tutela pleiteada na exordial sob pena de multa, pela ora agravada.

Após detida análise dos autos, adianto que o recurso não comporta provimento.

Nos termos do art. 520 do Código de Processo Civil, o cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado, no que couber, do mesmo modo que o cumprimento definitivo. Dispõe o referido dispositivo:

“Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime:
I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido;
II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos;
III - se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução;
IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.”

No caso concreto, não se está diante de ato executivo arbitrário ou dissociado do título judicial, mas de cumprimento provisório voltado à efetivação de obrigação de fazer relacionada à continuidade de tratamento médico de menor, matéria que possui evidente natureza sensível, pois envolve saúde, proteção integral da criança e dignidade da pessoa humana.

A agravante sustenta, em síntese, que não teria havido descumprimento da decisão judicial, pois o tratamento estaria sendo prestado; afirma que a controvérsia decorreria de suposto débito com clínica não credenciada; defende a inexigibilidade ou redução das astreintes; e alega que a manutenção da multa comprometeria sua atividade empresarial. Tais argumentos, contudo, não se sustentam diante do conjunto processual.

Conforme bem destacado pelo Ministério Público, a documentação constante dos autos indica que a Clínica Sâmia Salbé foi indicada e contratada pela rede UNIMED para a realização dos tratamentos médicos prescritos ao paciente, havendo autorização de unificação dos atendimentos no referido estabelecimento, além de guias médicas e fichas de frequência. Também consta que os serviços foram suspensos pela clínica em razão de falta de pagamento atribuída à agravante, com registros de paralisação em 27/04/2024 e nova comunicação de suspensão a partir de 28/08/2024.

Desse modo, a tese de ausência de descumprimento não encontra respaldo suficiente. Em obrigações de fazer, especialmente quando impostas judicialmente, o ônus de demonstrar o cumprimento integral, útil e tempestivo da ordem recai sobre o devedor. Não basta afirmar genericamente que o tratamento estava disponível ou que a clínica não integraria a rede credenciada, quando a própria dinâmica dos autos indica que a operadora autorizou e viabilizou o atendimento naquele local, assumindo, perante o beneficiário, a responsabilidade pela continuidade da terapêutica determinada.

A obrigação imposta à operadora de plano de saúde não se exaure em autorizações formais ou em manifestações administrativas desacompanhadas de efetiva prestação do serviço. O cumprimento da ordem judicial exige resultado prático compatível com o comando jurisdicional: a disponibilização real, contínua e adequada do tratamento médico prescrito. Se a interrupção decorre de ausência de pagamento à clínica por ela indicada ou autorizada, tal circunstância se insere na esfera de responsabilidade da própria operadora, não podendo ser transferida ao menor beneficiário.

Nesse ponto, incide o princípio da boa-fé objetiva e o dever de cooperação processual, previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, segundo os quais:

“Art. 5º Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.”

“Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.”

Também é aplicável o art. 4º do CPC, que assegura às partes o direito à solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa:

“Art. 4º As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.”

A efetividade da tutela jurisdicional assume relevo ainda maior quando a obrigação judicial envolve saúde de menor. A Constituição Federal consagra a dignidade da pessoa humana como fundamento da República, nos termos do art. 1º, III, e estabelece, no art. 227, o dever de assegurar à criança, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde e à dignidade:

“Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária (...).”

No mesmo sentido, o Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe:

“Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde (...).”

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça reforça que o princípio da execução menos gravosa cede diante da urgência da prestação de saúde:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). FUNÇÃO COERCITIVA. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA APLICADAS. RECURSO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão proferida no cumprimento provisório de sentença, que: (i) rejeitou integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença; (ii) determinou a abertura de subconta vinculada ao processo para conter o valor bloqueado via Sisbajud; e (iii) autorizou a emissão de alvará judicial após o prazo quinzenal. A agravante alega, entre outros pontos, valor exorbitante das astreintes fixadas (R$ 67.971,17), ausência de obrigação de fornecer alimentação enteral e necessidade de caução. Requer concessão de efeito suspensivo e provimento integral do recurso. Foi interposto Agravo Interno, o qual restou prejudicado em virtude do julgamento do Agravo de Instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a manutenção do valor das astreintes fixadas diante do descumprimento injustificado da obrigação de fornecimento de alimentação enteral; e (ii) estabelecer se a operadora de saúde pode rediscutir a obrigação já imposta por sentença com trânsito em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A multa cominatória (astreintes), nos termos do art. 537 do CPC, possui função exclusivamente coercitiva, não se confundindo com penalidade ou indenização, sendo cabível sua majoração diante da resistência injustificada ao cumprimento da obrigação imposta judicialmente.

4. A doutrina de Fernando Gajardoni, Luiz Dellore e André Roque reconhece a multa como o principal meio de execução indireta no CPC, com natureza patrimonial voltada a compelir o devedor ao adimplemento da obrigação.

5. Leonardo Carneiro da Cunha ressalta que a multa cominatória não tem valor pré-limitado, não configura enriquecimento ilícito e pode se somar à multa por litigância de má-fé ou à indenização, dada sua finalidade coercitiva.

6. A jurisprudência corrobora esse entendimento, especialmente em demandas de saúde, como se vê no julgamento do TJMG (AgInt-Cv 1.0000.24.019564-4/012), que confirma a legitimidade do bloqueio de valores e a manutenção da multa mesmo sem requerimento administrativo prévio, diante do descumprimento de obrigação de fazer.

7. A obrigação da operadora de saúde em fornecer alimentação enteral já foi fixada em sentença transitada em julgado (Proc. nº 0016520-48.2017.814.0301), vedando-se inclusive o cumprimento por meio de depósito judicial. Assim, é incabível rediscutir a obrigação no cumprimento provisório.

8. A conduta reiterada de resistência da agravante justifica a manutenção do valor das astreintes, pois visa a assegurar a efetividade da decisão judicial e preservar o direito fundamental à saúde.

9. O Agravo Interno interposto ficou prejudicado, em razão do julgamento do próprio Agravo de Instrumento que resolve a controvérsia em sua totalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido. Recurso de Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento:

1. A multa cominatória tem função coercitiva e pode ser mantida ou majorada quando a parte demonstra resistência injustificada ao cumprimento da obrigação judicial.

2. A operadora de plano de saúde não pode rediscutir, em sede de cumprimento provisório, obrigação de fazer já fixada em sentença com trânsito em julgado.

3. O valor da astreintes não configura enriquecimento ilícito e reflete o descumprimento voluntário da ordem judicial.

4. Em demandas que envolvem o direito à saúde, o princípio da execução menos gravosa ao devedor cede diante da urgência da prestação devida.

5. Fica prejudicado o Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo, em virtude do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 196; CPC, arts. 85, § 2º; 487, I; 513, § 1º; e 537. Doutrina relevante citada: – Fernando da Fonseca Gajardoni, Luiz Dellore e André Roque, comentários ao art. 537 do CPC. – Leonardo Carneiro da Cunha, sobre a função coercitiva da multa cominatória. Jurisprudência relevante citada: – TJMG, AgInt-Cv 1.0000.24.019564-4/012, Rel. Des. Marcus Vinícius Mendes do Valle (JD Convocado), 19ª Câmara Cível, j. 31/07/2025, pub. 05/08/2025. – TJMG, AgInt-Cv 1.0400.08.032745-7/001, Rel. Des. Moacyr Lobato, j. 09/05/2019. – TJMG, AgInt-Cv 1.0105.11.022718-5/003, Rel. Des. Pedro Bernardes, j. 20/06/2018. – TJMG, AgInt-Cv 1.0456.04.023755-8/005, Rel. Des. Otávio Portes, j. 24/02/2016.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08071751120248140000 29827944, Relator: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 02/09/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Assim, em demandas envolvendo continuidade terapêutica de criança ou adolescente, a interpretação processual não pode prestigiar formalismos que esvaziem a utilidade da decisão judicial. A tutela jurisdicional deve ser efetiva, tempestiva e materialmente apta a proteger o direito fundamental discutido.

No tocante às astreintes, a multa cominatória possui natureza coercitiva e instrumental, não se confundindo com indenização nem com penalidade autônoma. Sua finalidade é compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial e preservar a autoridade da jurisdição. O art. 536, §1º, do CPC autoriza expressamente a adoção das medidas necessárias à satisfação da obrigação de fazer ou de não fazer:

“Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.
§ 1º Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa (...).”

A redução da multa, neste momento, premiaria a recalcitrância da Agravante e esvaziaria o poder de império do Judiciário. Vejamos:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTE). DESCUMPRIMENTO REITERADO DE DECISÕES JUDICIAIS. EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por empresa contratante de plano de saúde contra decisão do Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém que reduziu o valor da multa diária aplicada por descumprimento de liminar anteriormente concedida em cumprimento de sentença. A agravante relata que, apesar das sucessivas ordens judiciais para manutenção do plano de saúde, emissão correta de boletos e abstenção de cobranças indevidas, a operadora do plano (agravado) manteve conduta reiterada de descumprimento, inclusive com cancelamentos indevidos e negativa de atendimento médico. Requereu a manutenção da multa cominatória no valor anteriormente fixado de R$ 50.000,00 por dia de descumprimento, limitada a R$ 500.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a manutenção da multa cominatória em patamar elevado diante de histórico de descumprimento reiterado da ordem judicial por parte da operadora de plano de saúde, a fim de preservar a autoridade das decisões judiciais e assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC tem natureza coercitiva, sendo ajustável conforme o comportamento do devedor e sua resistência ao cumprimento das obrigações impostas judicialmente. A documentação constante nos autos demonstra padrão reiterado de descumprimento judicial pela operadora do plano de saúde, mesmo após majoração anterior da multa, evidenciado por cancelamentos indevidos, cobranças abusivas e negativa de atendimento a beneficiários idosos. A redução do valor da multa de R$ 50.000,00 para R$ 5.000,00 por dia, limitada a R$ 50.000,00, não se mostra razoável diante da conduta contumaz da parte agravada e da necessidade de garantir a autoridade das decisões judiciais. A manutenção da multa em patamar elevado, limitada a R$ 500.000,00, é proporcional, considerando o porte econômico do agravado e sua vinculação a conglomerado financeiro de grande porte. A multa incide apenas em caso de novo descumprimento, o que afasta alegação de prejuízo imediato e reforça seu caráter preventivo e dissuasório. A possibilidade de revisão posterior da multa, inclusive de ofício, está assegurada nos §§ 1º e 2º do art. 537 do CPC, caso se verifique desproporcionalidade ou enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

É cabível a manutenção da multa cominatória em patamar elevado, nos termos do art. 537 do CPC, quando evidenciado descumprimento reiterado de decisões judiciais.

A fixação da astreinte deve considerar o comportamento da parte, o histórico de resistência e o porte econômico do devedor, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

A multa cominatória não gera prejuízo imediato quando condicionada a novo descumprimento e pode ser posteriormente revista, se necessário, para prevenir enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 537, §§ 1º e 2º; 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MS, AgInt em Ap. Cív. nº 0032637-74.2012.8.12.0001, Rel. Des. Nélio Stábile, j. 03.02.2020; TJ-SP, AgInt nº 1012634-59.2020.8.26.0309, Rel. Des. Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, j. 12.05.2023.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08085605720258140000 30191211, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 16/09/2025, 3ª Turma de Direito Privado)

Portanto, a decisão agravada deve ser mantida. O Juízo de origem reconheceu, com base nos elementos probatórios disponíveis, a existência de descumprimento da obrigação judicial, especialmente diante da interrupção do tratamento por ausência de repasse financeiro à clínica responsável. A insurgência da agravante não apresenta elementos capazes de infirmar tal conclusão.

Ressalte-se, por fim, que a matéria deve ser analisada sob a perspectiva da efetividade da jurisdição e da proteção integral do menor. A operadora de plano de saúde que assume a obrigação de custear tratamento médico, por força de decisão judicial, deve adotar todas as providências administrativas e financeiras necessárias para que a ordem seja cumprida de forma integral, contínua e útil, não sendo admissível transferir ao beneficiário os riscos de sua organização interna ou de sua relação contratual com clínicas prestadoras.

seu pai, sem impor a este um sacrifício excessivo, conforme os indícios dos autos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento e na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É COMO VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 25/05/2026